Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010653-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (AGRAVADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto nos artigos 300,
caput
, Código de Processo Civil, e 7°, inciso III, Lei n° 12.016/2009, o julgador poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

3 – Agravos desprovidos. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por ambas as partes, Antônio Furtado Gomes e Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por esta Relatora nos autos do Mandado de Segurança nº 1010653-95.2022.811.0000, que deferiu, em parte, o pedido liminar para, tão somente, suspender a Portaria Conjunta nº 0001/2020/CGE-COR/DETRAN.

Antônio Furtado Gomes sustenta que participou do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2020-CGE-MT para Unidade Setorial de Correição, do Sistema de Correição do Estado de Mato Grosso e que foi preterido na Portaria Conjunta nº 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, posto que outros candidatos, em piores colocações, foram nomeados.

Acentua que restam comprovados os requisitos necessários ao deferimento da liminar requerida, sublinhando que foi classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tendo obtido a 17ª posição na classificação geral e o 4º lugar considerando apenas os servidores do DETRAN/MT.

Pugna seja realizado juízo de retratação, para que se determine a imediata nomeação do ora recorrente para o cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do DETRAN. Alternativamente, pede a submissão da matéria à Turma Julgadora. (Id 134875190)

O Segundo Recorrente, o Estado de Mato Grosso, que o Processo Seletivo foi realizado pela Controladoria-Geral do Estado, destinado exclusivamente a servidores públicos, para servir de norte para a escolha dos servidores que seriam discricionariamente nomeados para os cargos em comissão.

Afirma que ocorreu a decadência do direito de impetrar ação mandamental, ante a violação do art. 23 da Lei 12.016/2009, devendo ser extinta a presente ação.

Destaca que não há que se falar em preterição, uma vez que não se trata de concurso público, e sim de processo seletivo para nortear a Administração nas nomeações aos cargos em comissão, ato de caráter

discricionário; e que a classificação no processo seletivo era apenas um dos quatro critérios previstos para nomeação.

Realça, ainda, que o referido Processo Seletivo teve exaurida a sua validade.

Pleiteia a extinção da ação pela decadência, alternativamente a reforma da decisão agravada. (Id 135446694)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id’s 135624697 e 136729171)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, pretende a recorrente concessão da liminar, em mandado de segurança, objetivando a sua nomeação ao cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do Detran/MT, sob alegação da ocorrência de preterição a par da Portaria Conjunta nº 001/2020/CGE-COR/DETRAN.

A liminar foi concedida em parte, tão somente para suspender os efeitos da referida Portaria, determinando ainda a observância ao que foi decido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RMS 67255-MT).

O primeiro recorrente pugna pela concessão integral da liminar, a fim de que seja determinado à autoridade coatora a sua imediata nomeação.

O segundo recorrente, por sua vez, pontua a ocorrência da decadência, pugnando pela extinção da ação, e alternativamente, sublinha a ausência da plausibilidade do direito invocado, uma vez que a natureza do cargo em questão é de confiança, sendo a nomeação ato discricionário da Administração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Sobre a ocorrência da decadência, em se tratando de ato omissivo – ausência do seu nome na Portaria de nomeação, por ser a relação de trato sucessivo, este se renova até a data do término de validade do processo seletivo.

A propósito:

“
Em se tratando de ato omissivo, consistente em não nomear candidato aprovado em concurso público, a relação é de trato sucessivo, que se renova continuamente, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança, desde que referido direito seja exercido dentro do prazo de validade do certame. (STJ, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA). (TJ-PI - AC: 00005017520128180027 PI 201300010002441, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 16/10/2013, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/11/2013) (MS 169590/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Afasto, assim, a alegação de decadência.

Para o deferimento da liminar, em ação mandamental, devem concorrer dois requisitos:

“
Fumus Boni Iuris
”, que se traduz na aparência do bom direito, que é a plausibilidade capaz de convencer o juiz da verossimilhança das alegações formuladas.

“
Periculum In Mora
”, que significa o risco de dano caso o ato impugnado seja mantido até o deslinde definitivo do processo

Esses requisitos estão dispostos no artigo 300, caput, Código de Processo Civil, bem como no artigo 7°, inciso III, Lei n° 12.016/2009.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, firmei posicionamento de que o pedido de concessão da antecipação de tutela liminar merecia ser concedido em parte, tão somente, para suspender a Portaria Conjunta nº 001/2020/CGE-COR/DETRAN, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento integral.

Com efeito, referente à nomeação do Impetrante, pela análise dos documentos trazidos aos autos, não há elementos que evidenciem a sua classificação em 4ª lugar, alusiva ao DETRAN, considerando que na classificação geral este obteve a 17ª colocação, e a par do número de cargos vagos – 9 (nove) vagas, não é possível concluir, de plano, a existência do direito subjetivo à nomeação.

Nessa medida, tenho que o Requerente não demonstrou o fundamento relevante a autorizar a sua nomeação imediata.

Sobre a preterição, verifica-se, do teor da Portaria Conjunta nº 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, que foram nomeados candidatos em colocação inferior à do Impetrante, ora Recorrente, não tendo a autoridade coatora observado a ordem classificatória do aludido processo seletivo, fato que ensejou o deferimento da liminar em parte, tão somente,

para suspender referido ato.

Dessarte, as petições recursais, ora em análise, não trouxeram argumentos suficientemente capazes de alterar o raciocínio acima destacado.

Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO aos agravos regimentais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022